Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-25.2015.8.11.0052
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001113-25.2015.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0008-20 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JODEAN SANTOS GUIDINI - CPF: 041.925.721-76 (AGRAVADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na inexistência de repercussão geral da matéria (art. 1.030, I, “a”, do CPC), conforme entendimento firmado nos Temas 339, 424 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a decisão que negou seguimento implica negativa de prestação jurisdicional; e (iii) saber se há ausência de fundamentação que justifique a interposição de recurso extraordinário por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou expressamente as alegações constitucionais, entendendo não haver nulidade por indeferimento da prova testemunhal, diante da preclusão e da suficiência das provas técnicas já produzidas.

4. O STF, nos Temas 424 e 660, reconheceu a
inexistência de repercussão geral
em matérias referentes à ausência de fundamentação (quando existente ainda que sucinta), indeferimento de provas e cerceamento de defesa, por demandarem reexame de matéria infraconstitucional.

3.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo vício que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível recurso extraordinário fundado em suposta negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e a matéria debatida não possui repercussão geral, nos termos dos Temas 339, 424 e 660 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013 (Tema 660);
STF, ARE 639.228 RG, Tribunal Pleno, j. 16.06.2011 (Tema 424).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
0001113-25.2015.8.11.0052

AGRAVANTE:
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.

AGRAVADO:
JODEAN SANTOS GUIDINI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal,
negou seguimento
do recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, segunda parte (Tema 339/STF) e primeira parte (Tema 660/STF e 424/STF), do CPC
.

O agravante alega que identificou os dispositivos violados e demonstrou como seu deu a violação, e ainda divergência com entendimento das cortes superiores; narra que a decisão agravada ensejou cerceamento da ampla defesa (ausência produção de provas), negativa de prestação jurisdicional e ainda falta de fundamentação (art. 5º, XXXV, LV e art. 93, IX da CF), e a questão é tema de repercussão geral do STF 339 e o v. acórdão AR 2.347/AM, informativo 808 do STF.

Ao final, requer o provimento do recurso (id. 289556873).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 289619364.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id 296021358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal,
negou seguimento
do recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, segunda parte (Tema 339/STF) e primeira parte (Tema 660/STF e 424/STF), do CPC
.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário
om fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 154265165, da Terceira Câmara de Direito Privado.

Alegou violação ao art. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal e art. 489, § 1º, IV, do CPC, sob o fundamento de que
“foi postulado a prova testemunhal, porém foi indeferido judicialmente”
e que
“quando não conhece o recurso viola o art. 5º, XXXV e LV da CF por negativa de prestação e ainda cerceamento de defesa, pois pretende impedir que o recorrente ter defesa de seu direito, assim restou evidente que não houve fundamento para “não conhecer o recurso”,

assim temos também a violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC, pois o órgão judicante obrigatoriamente necessita fundamentar suas r. decisões.”

Argumentou
que
“a prova testemunhal não pode ser protelatória, pois a perícia técnica teve o fim de comprovar sobre a assinatura e não sobre o fato narrado na inicial e na contestação, por conseguinte o indeferimento da prova oral, restou por cercear o direito de ampla defesa”
. Alega, ainda, violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, ao tema de repercussão geral do STF 339 e o v. acórdão AR 2.347/AM, informativo 808 do STF.

Pois bem.

Inicialmente o presente recurso foi inadmitido, nos termos do art. 1.030, V, do CPC e proferida decisão que lhe negou seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339).

Após, o ora recorrente interpôs Agravo Interno, Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça e Recurso de Agravo ao Supremo Tribunal Federal visando à admissão do Recurso Extraordinário. Assim, foi proferida decisão que negou provimento ao Agravo Interno e, por força do Agravo ao STF, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a devolução do presente recurso, com o fim de observar a sistemática da repercussão geral dos
Temas
339, 424 e 660 do STF.

Com efeito, extrai-se do acórdão recorrido que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à suposta violação dos arts. 93, IX,
art. 5º, XXXV e LV da CF e art. 489, § 1º do CPC, em
consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Ademais, no julgamento dos
Leading Cases
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) e ARE 639228 RG (tema 424)
,

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o aresto
“quando não conhece o recurso viola o art. 5º, XXXV e LV da CF por negativa de prestação e ainda cerceamento de defesa, pois pretende impedir que o recorrente ter defesa de seu direito, assim restou evidente que não houve fundamento para “não conhecer o recurso”, assim temos também a violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC, pois o órgão judicante obrigatoriamente necessita fundamentar suas r. decisões”.

No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, constou do acórdão, in verbis:

“Além disso, alega a recorrente que houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral pelo juízo sentenciante. Da mesma forma, não prospera os argumentos da apelante, porquanto a prova oral foi indeferida na decisão saneadora de Id. 146131194 – págs. 47/48, sem qualquer insurgência da parte requerida no momento oportuno, de modo que precluso seu direito. Ademais, tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntado a duplicata que embasou a negativação aos autos comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já realizada perícia grafotécnica no referido título, resulta desnecessária a produção de outras provas”. (id. 154265165)

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

Da inexistência de repercussão geral (tema 660)

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o aresto
“quando não conhece o recurso viola o art. 5º, XXXV e LV da CF por negativa de prestação e ainda cerceamento de defesa, pois pretende impedir que o recorrente ter defesa de seu direito, assim restou evidente que não houve fundamento para “não conhecer o recurso”, assim temos também a violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC, pois o órgão judicante obrigatoriamente necessita fundamentar suas r. decisões”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Da inexistência de repercussão geral (tema 424)

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o aresto
“quando não conhece o recurso viola o art. 5º, XXXV e LV da CF por negativa de prestação e ainda cerceamento de defesa, pois pretende impedir que o recorrente ter defesa de seu direito, assim restou evidente que não houve fundamento para “não conhecer o recurso”, assim temos também a violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º do CPC, pois o órgão judicante obrigatoriamente necessita fundamentar suas r. decisões”.

Entretanto, no julgamento do Leading Case ARE 639228 RG (tema 424)
,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222)

Diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria arguida no presente recurso pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de
negativa de seguimento
do recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, segunda parte (Tema 339/STF) e primeira parte (Tema 660/STF e 424/STF), do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339, 660 e 424 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, segunda parte e primeira parte, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025